Tribunal: TJSP
Processo: 1025297-38.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ram a pavimentação asfáltica por meio de programas similares ao tratado nestes autos. E não haveria o menor sentido, neste passo, passados tantos anos da conclusão das obras e do pagamento das contribuições pelos munícipes diretamente beneficiados por elas, reconhecer em favor destes últimos o direito à restituição do que pagaram, só pelo fato de tais programas não terem observado, com absoluta exatidão, o modelo legal de instituição de contribuição de melhoria. Tal solução, de ordem exclusivamente formal, muito longe de alcançar a justiça contributiva, acarretaria considerável aumento da dívida pública, em detrimento de toda a coletividade. Sentença confirmada.

Negaram provimento à apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1025297-38.2019.8.26.0224; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de pavimentação asfáltica – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Obra em questão que, embora traga proveito a toda coletividade, beneficia especialmente os proprietários dos imóveis situados na via que se pretende pavimentar, em virtude da valorização imobiliária disso oriunda. Requisito da valorização imobiliária

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de pavimentação asfáltica – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Obra em questão que, embora traga proveito a toda coletividade, beneficia especialmente os proprietários dos imóveis situados na via que se pretende pavimentar, em virtude da valorização imobiliária disso oriunda. Requisito da valorização imobiliária representando fundamento bastante para custeio da obra mediante contribuição de melhoria, nos termos do art. 81 do CTN. Doutrina. Lei no 2.316/79 do Município de Guarulhos que instituiu um mecanismo peculiar para a consecução da pavimentação asfáltica naquele município, mediante contribuição que, ao fim e ao cabo, caracteriza contribuição de melhoria. Autor que aderiu ao programa e subscreveu o contrato a ele proposto pela empresa encarregada de executá-lo, nos termos da citada lei. Obrigação reafirmada com a posterior subscrição de instrumento de confissão e parcelamento da dívida oriunda do mesmo contrato. Em face desse cenário e uma vez que o autor não questiona os valores relacionados à contratação, pelo prisma da correspondência ou não entre tais valores e a valorização do imóvel, não se enxerga a afirmada nulidade dos negócios, a ensejar restituição de valores, indenização por dano moral etc. Precedente do STF. Consideração, ainda a propósito, de que inúmeros municípios brasileiros implementaram a pavimentação asfáltica por meio de programas similares ao tratado nestes autos. E não haveria o menor sentido, neste passo, passados tantos anos da conclusão das obras e do pagamento das contribuições pelos munícipes diretamente beneficiados por elas, reconhecer em favor destes últimos o direito à restituição do que pagaram, só pelo fato de tais programas não terem observado, com absoluta exatidão, o modelo legal de instituição de contribuição de melhoria. Tal solução, de ordem exclusivamente formal, muito longe de alcançar a justiça contributiva, acarretaria considerável aumento da dívida pública, em detrimento de toda a coletividade. Sentença confirmada.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025297-38.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante JOSE BATISTA ROMEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A -
PROGUARU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1025297-38.2019.8.26.0224 (processo digital)
Comarca: GUARULHOS 1a Vara Cível
Apelante: JOSÉ BATISTA ROMEIRO
Apelada: PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS -
PROGUARU
MM. Juiz de primeiro grau: Daniel Ovalle da Silva Souza
Voto no 35.195
Apelação
Prestação de serviços de pavimentação asfáltica
Ação declaratória c.c. indenizatória
Sentença de
rejeição dos pedidos
Obra em questão que, embora traga
proveito a toda coletividade, beneficia especialmente os
proprietários dos imóveis situados na via que se pretende
pavimentar, em virtude da valorização imobiliária disso
oriunda.
Requisito
da
valorização
imobiliária
representando fundamento bastante para custeio da obra
mediante contribuição de melhoria, nos termos do art. 81 do
CTN. Doutrina. Lei no 2.316/79 do Município de Guarulhos
que instituiu um mecanismo peculiar para a consecução da
pavimentação
asfáltica
naquele
município,
mediante
contribuição que, ao fim e ao cabo, caracteriza contribuição
de melhoria. Autor que aderiu ao programa e subscreveu o
contrato a ele proposto pela empresa encarregada de
executá-lo, nos termos da citada lei. Obrigação reafirmada
com a posterior subscrição de instrumento de confissão e
parcelamento da dívida oriunda do mesmo contrato. Em
face desse cenário e uma vez que o autor não questiona os
valores relacionados à contratação, pelo prisma da
correspondência ou não entre tais valores e a valorização do
imóvel, não se enxerga a afirmada nulidade dos negócios, a
ensejar restituição de valores, indenização por dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
3
etc. Precedente do STF. Consideração, ainda a propósito, de
que inúmeros municípios brasileiros implementaram a
pavimentação asfáltica por meio de programas similares ao
tratado nestes autos. E não haveria o menor sentido, neste
passo, passados tantos anos da conclusão das obras e do
pagamento das contribuições pelos munícipes diretamente
beneficiados por elas, reconhecer em favor destes últimos o
direito à restituição do que pagaram, só pelo fato de tais
programas não terem observado, com absoluta exatidão, o
modelo legal de instituição de contribuição de melhoria.
Tal solução, de ordem exclusivamente formal, muito longe
de alcançar a justiça contributiva, acarretaria considerável
aumento da dívida pública, em detrimento de toda a
coletividade. Sentença confirmada.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de
contrato c.c. indenizatória proposta por JOSÉ BATISTA ROMEIRO em
face de PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS -
PROGUARU.
Diz o autor, em síntese, que é proprietário de
um imóvel em Guarulhos e, em 2012, foi procurado por preposto da ré,
que lhe impôs assinatura de contrato de prestação de serviços de
pavimentação asfáltica de via pública, “como única condição para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
4
prestação de serviço de melhoramento comunitário”. Afirma que o
contrato é nulo, uma vez que caberia somente ao ente público
municipal, nos termos do art. 30, V, da CF, a prestação de serviço de
pavimentação asfáltica, por se tratar de serviço público essencial e
indivisível. Assim, é inadmissível transferir a munícipe a
contraprestação pelo serviço. Donde a demanda, objetivando a
declaração de nulidade do contrato e a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00, além da
restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
A r. sentença julgou improcedente a ação.
Segundo a sentenciante, “no caso dos autos, há sociedade de economia
mista que, por lei local, recebeu a atribuição normativa de executar as
obras de pavimentação asfáltica no município de Guarulhos, e, no
exercício desse mister, celebrou contrato com munícipe para se ver
remunerada pela sua implementação. Inexiste nulidade nisso, pois o
objeto do contrato é lícito: se o ente público municipal não é legalmente
o exclusivo executor desse tipo de obra, nada impede o particular de
contratar terceiro à sua realização” e “trazendo a questão à atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
5
Constituição: a previsão do art. 145, inciso III, permitindo a cobrança de
contribuição de melhoria em razão de obra pública, não implica em
vedação à celebração de contrato com o particular para ajuste da
contraprestação pecuniária respectiva, em sendo a obra executada por
sociedade de economia mista legalmente dotada de atribuição para
tanto. Portanto, se não há vedação constitucional ou legal na hipótese,
não se pode cogitar de ilicitude do objeto contratual”. Responsabilizou
o autor pelo pagamento das verbas da sucumbência, fixada a honorária
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a nota do art. 98, §3o, do
CPC (fls. 96/102).
Apela o vencido, argumentando o que segue,
em síntese, que: (a) a Lei Municipal no 2.316/79, que autorizou a
contratação direta de serviços públicos entre o PROGUARU e os
munícipes, atribuindo a estes últimos a responsabilidade pelo
pagamento dos serviços, não respeitou os princípios constitucionais da
legalidade e da segurança jurídica, uma vez que “acabou criando, de
forma disfarçada e indireta, novo tributo, fora das hipóteses previstas
na Constituição Federal de 1988 (art. 145, incs. I a III), equivalente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
6
contribuição de melhoria, o que é inadmissível”; (b) a área
pavimentada, em frente ao imóvel do apelante, é urbana, nos termos do
art. 32 do CTN, e, portanto, a responsabilidade pela construção,
conservação e manutenção é do município, não podendo ser
transferida ao munícipe; (c) “aceitar que o munícipe seja obrigado a
firmar contrato e pagar determinado valor para que as vias públicas
sejam asfaltadas ou o asfalto existente tenha manutenção, é ignorar o
que ordena expressamente a Carta Magna”; e (d) é patente a nulidade
do indigitado contrato (fls. 106/119).
2. Recurso tempestivo (fls. 105 e 106) e
respondido (fls. 123/129).
Não
há
preparo,
por
ser
o
apelante
beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 31).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
7
3. A Lei no 2.316/79 do Município de
Guarulhos instituiu o “Plano Comunitário de Melhoramentos”, que
conferiu à PROGUARU a incumbência para a execução de obras e
benfeitorias em favor munícipes, autorizando o custeio das obras
mediante rateio proporcional entre os proprietários dos imóveis
beneficiados.
No caso dos autos, o contrato a que aderiu o
apelante, a ele proposto pela apelada com base no programa instituído
pela citada lei, se refere a obras de pavimentação asfáltica da via
pública em que situado o imóvel de cujo domínio o primeiro é titular.
Cuida-se, é bem verdade, de serviço público
que traz proveito a toda a coletividade.
Não há como negar, no entanto, que a obra em
questão traz especial utilidade aos proprietários dos imóveis situados
na via que se pretendia pavimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
8
Daí que, diversamente do que sustenta o
apelante, a situação em exame permite a instituição de mecanismo de
custeio da obra mediante a chamada contribuição de melhoria (CF, art.
145, III; CTN, arts. 81 e segts.).
Aliás, exemplo típico da instituição de
contribuição de melhoria, no plano dos municípios, se dá justamente
para efeito de realização de obras de pavimentação asfáltica.
Nesse sentido, veja-se a lição de AIRES F.
BARRETO:
“Para não remontar a pesquisa a períodos
anteriores, é possível afirmar que, nos últimos
cinqüenta anos, União e Estado jamais a
exigiram. No âmbito municipal, louve-se o
esforço de alguns Municípios que, carentes de
recursos financeiros, não mediram braços
visando a superar os entraves para instituição
da contribuição de melhoria. No passado,
destacaram-se, na busca da viabilização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
9
contribuição de melhoria, os Municípios de
Natal (RN) e Curitiba (PR). Esses Municípios,
porém,
naquelas
oportunidades,
circunscreveram a imposição desse tributo às
obras de pavimentação, apesar de ser
inegável que obras públicas outras determinam valorização imobiliária” (“Comentários ao Código Tributário
Nacional”, Saraiva, 1998, vol. 1, p. 573
são
meus os destaques).
A circunstância de a obra também trazer
proveito à comunidade como um todo não é obstáculo à instituição da
contribuição de melhoria, já que toda obra pública normalmente
beneficia toda a coletividade. Basta, nos exatos termos do art. 81 do
CTN, que da obra resulte valorização para os imóveis situados nas
adjacências.
4. Pois bem: a Lei Municipal 2.316/79 instituiu
um mecanismo peculiar para a consecução da pavimentação asfáltica
no Município de Guarulhos, mediante contribuição que, ao fim e ao
cabo, caracteriza contribuição de melhoria tanto que o art. 11 daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
10
lei, adotando sistema próprio do regime tributário, estabelece a sujeição
obrigatória à contribuição também dos proprietários não anuentes, que
não componham os 2/3 necessários à aprovação do plano (v. art. 1o).
Na situação em exame, o apelante anuiu ao
programa e ao contrato que lhe foi proposto pela empresa encarregada
da respectiva consecução, haja vista o instrumento de confissão e
parcelamento de dívida encartado a fls. 24/26, relacionado a débito
oriundo daquela contratação.
Não há prova, em absoluto, de que o apelante
tenha sido coagido, quer para subscrever o contrato, quer para assinar
a confissão de dívida.
Em face desse cenário e uma vez que o
apelante não questiona os valores relacionados à contratação, pelo
prisma da correspondência ou não entre tais valores e a valorização do
imóvel, não se enxerga a afirmada nulidade dos negócios, a ensejar
restituição de valores, indenização por dano moral etc..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
11
Aplica-se à hipótese, por absoluta identidade
de razões, o precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal
invocado na r. sentença e a seguir reproduzido:
“Aqui, o recorrente assinou um contrato,
comprometendo-se a pagar pelos serviços de
pavimentação asfáltica e colocação de guias e
sarjetas executados pela recorrida no trecho de
rua defronte ao seu imóvel (f. 25/26). E mais:
honrou o compromisso, pretendendo, agora, a
devolução em dobro da importância paga.
Não estava ele, é certo, obrigado a contratar.
Contratou, como bem observado no despacho
que indeferiu o processamento do RE, para
não ter de 'aguardar a efetivação do serviço
pela Administração Pública, segundo seus
critérios de conveniência e oportunidade'.
Agiu, portanto, no uso de sua liberdade,
visando à satisfação do seu próprio interesse.
Ora, se não há dúvida quanto à capacidade
das partes e à legalidade da forma adotada
para o negócio, para declarar, a esta altura, a
nulidade do contrato, haveríamos de declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
12
a ilicitude de seu objeto em face do art. 18, II,
CF/69. Não me parece, no entanto, que esse
dispositivo, ao atribuir à União, Estados e
Municípios o poder de instituir 'contribuição
de melhoria, arrecadada dos proprietários de
imóveis beneficiados por obras públicas, que
terá como limite total a despesa realizada'
dando-lhes, assim, o mais -, lhes seja negado o
menos, cerceando a sua liberdade de contratar
a execução de obras públicas com os
proprietários de imóveis por ela beneficiados.
Ao contrário: a quem tem o poder de exigir o
tributo pela valorização decorrente da obra
pública, há de reconhecer-se a faculdade de
ajustar com o beneficiário dessa obra, diretamente ou por meio de empresa
concessionária, a contraprestação do serviço”
(RE 236.310/SP, 1a T., Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, j. 14.12.98).
5. A todo o exposto, acrescento que inúmeros
municípios brasileiros implementaram obras de pavimentação asfáltica
por meio de programas similares ao tratado nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
13
E não haveria o menor sentido, neste passo,
passados tantos anos da conclusão das obras e do pagamento das
contribuições pelos munícipes diretamente beneficiados por elas,
reconhecer em favor destes últimos o direito à restituição do que
pagaram, só pelo fato de tais programas não terem observado, com
absoluta exatidão, o modelo legal de instituição de contribuição de
melhoria.
Tal solução, de ordem exclusivamente formal,
muito longe de alcançar a justiça contributiva, acarretaria considerável
aumento da dívida pública, em detrimento de toda a coletividade.
6. Assim e embora não desconhecendo a
existência de precedentes deste Sodalício em sentido diverso, inclusive
desta
Egrégia
Câmara
(Ap.
1019903-55.2016.8.26.0224,
Rel.
Des. CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, j. 11.2.19), considero ser
caso de manutenção da r. sentença apelada.
Por aplicação do art. 85, §11, do CPC, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-38.2019.8.26.0224 -Voto no
14
honorários de sucumbência são redimensionados para 15% sobre o
valor atualizado da causa, ainda com a ressalva do art. 98, §3o, do
mesmo estatuto.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator